Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-10.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –– Pagamento da indenização ao segurado – Sub-rogação – Demonstração efetiva dos gastos necessários ao reparo do veículo – Litigância de má-fé – Não caracterizada, por ora – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.